Tribunal: TJDFT
Processo: 0728185-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728185-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: TADEU DO BONFIM DE OLIVEIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A em face da r. decisão (ID 48965617) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Tadeu do Bonfim Oliveira Lopes, indeferiu a conversão do feito em execução, facultando ao recorrente a conversão em ação monitória, sob o fundamento da ausência de título executivo extrajudicial. Aduz que que a Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos, acompanhada do demonstrativo de cálculo da dívida preenche todos os requisitos enumerados pelo art. 29 da Lei n.o 10.931/2004 e prescinde da assinatura de duas testemunhas, conforme entendimento c. STJ, tratando-se, de forma inequívoca, de título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, XII, do CPC/15. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Nesta fase de análise perfunctória, afigura-se relevante a fundamentação a revelar a plausibilidade do direito alegado. Em relação à Cédula de Crédito Bancário, a Lei no 10.931/2004 (que dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, as Leis no 4.591, de 16 de dezembro de 1964, no 4.728, de 14 de julho de 1965, e no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras providências), prevê que: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.” Quanto à ausência da assinatura de duas testemunhas no título exequendo, ressalte-se ser inexigível, uma vez que a mencionada Lei n.o 10.931/2004, ao determinar os requisitos do título, não prevê a assinatura de duas testemunhas, sentido no qual trilha a jurisprudência desta Corte, consoante se pode inferir dos seguintes julgados: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DISPENSÁVEL. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI (ARTS. 28 E 29, DA LEI No 10.931/2004). TEMA/REPETITIVO No 576 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de cédula de crédito bancário, regulada pela Lei 10.931/2004, é dispensável a assinatura de duas testemunhas para o reconhecimento do título de crédito como título executivo extrajudicial, conforme se infere dos arts. 28 e 29 da mencionada lei. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo 576, pacificou o entendimento de que: "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial". 3. Recurso provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1625105, 07015938220228070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI ESPECÍFICA. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. Sob pena de violação ao princípio da dialeticidade, e, por conseguinte, do não conhecimento do recurso, deve, o recorrente, expor as razões do pedido de reexame da decisão recorrida, eis que estas são indispensáveis para o exercício da jurisdição pelo Tribunal da Apelação e para a formação do contraditório, com o recorrido. A condição de título executivo extrajudicial das cédulas de crédito bancário advém de lei específica, não se podendo, assim, enquadrá-las na categoria geral de documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas”. (Acórdão 817491, 20130111250143APC, Relator: ESDRAS NEVES, , Revisor: ANA CANTARINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/9/2014, publicado no DJE: 9/9/2014. Pág.: 220) “AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO TESTEMUNHAS. LEI No. 10.931/04. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. ART.739-A, §5o, CPC. 1. A cédula de crédito bancário consubstancia título executivo extrajudicial, regido pela Lei n.10.931/2004, que, ao determinar os requisitos do título, não prevê a assinatura de duas testemunhas. Tal título encontra-se apto a espelhar liquidez, certeza e exigibilidade, viabilizando manejo de execução. (...)”. (Acórdão 780977, 20130810025926APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2014, publicado no DJE: 2/5/2014. Pág.: 83) E o periculum in mora também se evidencia, tendo em vista que, não ocorrendo a conversão em ação monitória, há possibilidade de iminente extinção da execução por ausência de título executivo extrajudicial. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator